Tribunal: TJSP
Processo: 2122067-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VALOR DA CAUSA. Incidente que deve se ater ao crédito perseguido na execução na qual apensado. Impossibilidade do incidente responder por todas as execuções pendentes sobre o espólio do ex-prefeito de Rosana. Desconsideração inversa que deve recair, nos termos do art. 50 do CC, sobre obrigações certas e determinadas. Valor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VALOR DA CAUSA. Incidente que deve se ater ao crédito perseguido na execução na qual apensado. Impossibilidade do incidente responder por todas as execuções pendentes sobre o espólio do ex-prefeito de Rosana. Desconsideração inversa que deve recair, nos termos do art. 50 do CC, sobre obrigações certas e determinadas. Valor da causa que deve, portanto, guardar proporção com a execução da qual decorre. Possibilidade, contudo, do valor histórico do crédito ser atualizado nos termos fixados pelo título judicial, de forma a mais bem refletir o valor que, se deferida a desconsideração, recairá sobre o patrimônio da pessoa jurídica desconsiderada. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000115445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122067-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Rosana, em que é agravante
FAZENDAS REUNIDAS RIO AZUL LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
ROSANA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122067-69.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2122067-69.2019.8.26.0000
Agravante: Fazendas Reunidas Rio Azul Ltda
Agravado: Município de Rosana
Interessados: Farid Curi, Loly Administração Emprendimentos Agropecuarios
e Participações Ltda e Primart Empreendimentos Participações Agropecuarios
e Participações Ltda
Comarca: Rosana
Voto no 13437
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. VALOR
DA CAUSA. Incidente que deve se ater ao crédito
perseguido na execução na qual apensado. Impossibilidade
do incidente responder por todas as execuções pendentes
sobre o espólio do ex-prefeito de Rosana. Desconsideração
inversa que deve recair, nos termos do art. 50 do CC, sobre
obrigações certas e determinadas. Valor da causa que deve,
portanto, guardar proporção com a execução da qual
decorre. Possibilidade, contudo, do valor histórico do
crédito ser atualizado nos termos fixados pelo título
judicial, de forma a mais bem refletir o valor que, se
deferida a desconsideração, recairá sobre o patrimônio da
pessoa
jurídica
desconsiderada.
Decisão
reformada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fazendas Reunidas Rio Azul LTDA contra a r. decisão de fls. 11/13, que
indeferiu a impugnação ao valor da causa e decadência, por se tratar de
incidente que pode ser formulado em qualquer momento processual e por
responder o valor da causa por diversas execuções em andamento.
Em suas razões recursais alega, em síntese, que (i) a
agravada atribuiu a causa o valor de R$ 21.289.324,56, objetivando que a
constrição recaia a quantas execuções suportarem, inclusive ações civis
públicas nas quais a agravante sequer é executada; (ii) o valor da causa não
deve ser superior ao montante atribuído à peça principal, R$ 3.725,31; (iii)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122067-69.2019.8.26.0000 -Voto no
3
pleiteia, subsidiariamente, seja o valor da causa reduzido a R$ 25.004,42,
equivalente aos R$ 3.725,31 atualizados ao momento do ajuizamento do
incidente.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 144/149.
Manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (fls. 157/160).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se, na origem, de incidente de desconsideração
inversa da personalidade jurídica ajuizado pelo Município de Rosana em
apenso à execução da ação civil pública no 0103740-06.2008.8.26.0515,
visando seja, em razão da perseguição do crédito constituído naquele título
judicial, desconsiderada a personalidade jurídica da agravante Fazendas
Reunidas Rio Azul LTDA, bem como, em reflexo, perseguidos também os
patrimônios dos ex-sócios Farid Curi e empresas Primart Empreendimentos
Participações
Administração
LTDA
e
Loly
Administração,
Empreendimentos Agropecuários e
Participações LTDA.
Tendo o valor da causa do incidente sido fixado de
forma a contemplar a somatória de diversas execuções de ações de
improbidade ajuizadas contra o ex-prefeito do Município de Rosana,
Newton Rodrigues da Silva, e, após, seu espólio, representado pelos seus
sucessores; a agravante Fazendas Reunidas Rio Azul LTDA, pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122067-69.2019.8.26.0000 -Voto no
4
jurídica da qual o ex-prefeito era sócio majoritário, pleiteou fosse o valor da
causa reduzido, de forma a guardar relação tão somente com o valor do
crédito perseguido na ação civil pública a qual apenso o incidente.
Pedido este indeferido pelo juízo a quo, que entendeu
pela pertinência da continuidade do incidente sobre o valor total de todas as
ações enfrentadas pelo espólio.
Contudo, sem razão.
Ao que se denota das próprias pretensões do incidente
de desconsideração inversa, bem como da argumentação que lhe dá o
Município de Rosana, pauta-se o incidente na teoria maior da
desconsideração da personalidade jurídica. Busca, portanto, demonstrar,
com a instrução probatória que se seguirá, a ocorrência de abuso da
personalidade jurídica que venha a autorizar seja o crédito, decorrente de
título judicial já conquistado, perseguido não apenas no patrimônio do
devedor originário, o ex-prefeito de Rosana, mas também no patrimônio da
agravante, pessoa jurídica da qual era o ex-prefeito sócio majoritário.
E, com efeito, assim o autoriza o Código Civil:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos
bens particulares de administradores ou de sócios da
pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122067-69.2019.8.26.0000 -Voto no
5
abuso. (g. n.)
Há, contudo, que se atentar ao próprio texto legal,
o qual prevê de forma expressa seja a desconsideração estritamente
aplicada aos efeitos de “certas e determinadas relações de
obrigações”, não havendo que se cogitar cabível possa o presente
incidente responder, de forma automática, pela somatória de todas as
execuções pendentes sobre o patrimônio do espólio do ex-prefeito.
Mesmo porque o procedimento de aferição da
pertinência da desconsideração inversa da personalidade jurídica deve
se dar de forma com que pautado, caso a caso, na efetiva presença de
interesse e necessidade de se ir para além do patrimônio originário.
Tanto assim que o próprio incidente a que se
discute encontra-se, de forma a desde pronto aproveitar dos atos
executórios precedentes, apensado à prévia execução da condenação
do ex-prefeito nos autos da ação civil pública no
0103740-06.2008.8.26.0515.
Desta feita, inegável que o valor da causa do
incidente agravado deve manter-se não apenas compatível mas
restrito ao montante do crédito previamente perseguido na execução
que lhe deu ensejo.
Por outro lado, também não se presta o valor originário
do título judicial, sentenciado em outubro de 2014, a precisar o proveito
econômico manejado no incidente; devendo aquele, de forma a melhor
responder pelos valores em discussão, ser atualizado nos termos fixados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2122067-69.2019.8.26.0000 -Voto no
6
pelo próprio título judicial.
Via de consequência, é o caso de se reformar a decisão
agravada, de forma com que, acolhida em parte a impugnação, seja o valor
da causa alterado para o R$ 25.004,42, quantia que melhor exprime o
quantum que, se deferida a desconsideração, atingirá ao patrimônio da
pessoa jurídica desconsiderada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, nos termos sobreditos.
MARCELO SEMER
Relator